Tribunal: STF
Processo: HC 190531
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. DESPROVIMENTO.



    1. A ausência de demonstração da situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou da impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional é razão suficiente para afastar o alcance da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.